Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre o pedido de remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de autocomposição entre as partes, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator